Tribunal: TJMT
Processo: 1048996-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO PELAS PARTES. ALEGAÇÃO DO RÉU DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPARECIMENTO DO RÉU EM ATOS PROCESSUAIS REFERENTES À AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CONTRAPOSTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Sentença na origem (id. 344785380 – reclamação no 1048996-55.2025.8.11.0001 – do 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá), que julgou parcialmente procedente o pedido. 2– Restou demonstrado: - contratação incontroversa dos serviços da autora para ação trabalhista n° 0000637- 37.2021.5.23.0005 em 2021; - alegação de ausência de conhecimento do réu da ação previdenciária n° 1002475-39.2022.4.01.3600; - conversas de WhatsApp (id. 344785352) e comparecimento do réu em atos processuais, como perícias médicas, que indicam o conhecimento do réu da ação previdenciária (id. 344781881); - pedido da autora de dano moral; - pedido do réu de dano moral contraposto; - prova testemunhal insuficiente para demonstrar o dano moral pleiteado. 2.1) A contratação dos serviços da autora restou suficientemente comprovada por meio das provas testemunhais, especialmente da informante KAREN CORREA DE OLIVEIRA FEITOSA e da testemunha VANUSA SIRLEI BIONDO que confirmaram a contratação dos serviços e o percentual de 30% cobrado sobre o êxito da ação. 2.2) Quanto a alegação de ausência de conhecimento do réu sobre a ação previdenciária, verifica-se que as mensagens de WhatsApp (id. 344785352) e o comparecimento do réu em atos processuais referentes à ação (id. 344781881) indicam o conhecimento. Nesse sentido, devido à autora os 30% referentes ao valor do êxito da ação previdenciária. 2.3) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022); (TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024); (TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024); (TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015); (TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020) e (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 2.4) “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). 2.5) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 2.6) Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão autoral ao dano moral decorrente. 2.7) Quanto ao pedido de dano moral contraposto, não há provas nos autos ou provas testemunhais suficientes para comprovação do dano. 2.8) No caso, não se vislumbra ato ensejador de dano moral, visto que, a situação fática deve revelar que o fato teve repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 4.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 4.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048996-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (RECORRENTE), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), LUCIANO HERBET DO NASCIMENTO BEZERRA - CPF: 888.857.711-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026